Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CHAMAMENTO PÚBLICO. FUNDO DE APOIO À CULTURA. PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS. PROPONENTE SEM CADASTRO DE ENTE E AGENTE CULTURAL – CEAC VÁLIDO. INABILITAÇÃO DE ACORDO COM O EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA.
I. Não há direito líquido e certo à invalidação do ato de inabilitação de proponente que não atendeu à exigência de Cadastro de Ente e Agente Cultural – CEAC válido prevista no edital de Chamamento Público para seleção de projetos culturais a serem beneficiados pelo Fundo de Apoio à Cultura.
II. Apelação desprovida.